Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. ERRO NO SISTEMA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DISTINGUSHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 17.918,46 (dezessete mil novecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação das rés a pagarem R$ 15.000,00 para cada autor em reparação por danos morais e R$ 17.918,46 a título de danos materiais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília – Atenas/Grécia, bem como que o voo de volta teria o seguinte itinerário: Atenas – Madrid, Madrid - São Paulo e São Paulo - Brasília. Destacaram que o trecho São Paulo – Brasília teve o voo alterado de forma imotivada. Sustentaram que foram impedidos de embarcar no voo em razão de erro no sistema das companhias aéreas e que não foram realocados em nenhum dos voos mais próximos. Discorreram que foram obrigados a arcar com o pagamento de novas passagens e hospedagem, bem como que não receberam qualquer assistência material suportando fome, cede e frio. Pontuaram que o desembarque inicial estava previsto para as 13h:45 do dia 02/08/2023, contudo somente desembarcaram as 15h:30 do dia 03/08/2023, suportando um atraso de 25h:30, acarretando a perda de tempo útil. Defenderam que houve defeito na prestação do serviço e que suportaram danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62923982). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62923986).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do voo se deu em razão de readequação da malha aérea e que os autores foram realocados em novos voos, porem optaram por readquirir novas passagens. Afirma que empreendeu todos os esforços para que os eventuais prejuízos fossem minimizados. Argumenta que os autores não comprovaram os alegados danos materiais e morais suportados. Defende que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a companhia aérea recorrente não comprovou que o cancelamento do voo se deu em razão de readequação da malha aérea. O diálogo de ID 62923789 dá conta de que o check-in dos autores foi negado pela segunda ré, a qual afirma que a negativa se deu por erro da recorrente em não ter vinculado o nome dos autores no sistema (ID 62923801, p. 4). A não inclusão dos nomes dos autores na lista de passageiros do voo caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos consumidores.
8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, os autores comprovam que suportaram o pagamento do valor de R$ 16.963,36, para aquisição de novas passagens (ID 62923792, p. 2) e da quantia de R$ 955,10, com hospedagem (ID 62923793, p. 5). A companhia aérea recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que realocou os autores em outro voo ou que prestou assistência. Assim, correto o valor de R$ 17.918,46 (dezessete mil novecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
10. Na espécie, embora a recorrente tenha alegado que prestou a assistência material devida, tal fato não restou comprovado, mormente considerando os autores tiveram que arcar com a aquisição de novas passagens, além de despesas de acomodação em hotel para pernoite (ID 62923793). Os passageiros recorridos suportaram pernoite indesejado no exterior, atraso de cerca de 25h horas, bem como perda reunião de trabalho (ID 62923791). Esses fatos configuram a situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com os consumidores. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, bem como ausência de assistência material, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.